Tribunal: CARF
Processo: 13005.908538/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.908538/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.171 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAR DCOMP.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5
(cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Comprovado o erro material no preenchimento do PER/DCOMP e apurado o
saldo negativo do contribuinte, o direito creditório deve ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negarprovimento ao recurso voluntário nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic (relatora), Eduardo
Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.908538/2009-11
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.171 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.908538/2009-11

Discute-se nos autos a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ,
apurado no ano-calendário de 2000, com créditos diversos. O Acórdão n.o 10-53.915, proferido
pela DRJ, bem relata os fatos ocorridos:
“A manifestação de inconformidade foi apresentada pela contribuinte em 18/01/10
contra o despacho decisório da DRF em Santa Cruz do Sul (DRF/SCS) que homologou
parcialmente os PER/DCOMPs conforme o quadro abaixo:

O direito creditório pleiteado é de R$ 155.362,30, conforme informado pela contribuinte
nas suas compensações (quadro acima). O despacho decisório reconheceu o direito
creditório de R$ 53.303,88. O valor do litígio é, portanto, de R$ 102.058,42.
O despacho decisório da DRF/SCS foi emitido em 10/12/09 (fl. 50) com ciência da
contribuinte em 22/12/09 (fl. 67).
O despacho decisório assinalou que o crédito disponível foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foram
homologados os PER/DCOMP conforme consta do quadro acima. No despacho foram
confirmadas as retenções na fonte (R$ 155.362,30) e as estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores (R$ 145.060,05), em conformidade com
informação constante do PER/DCOMP transmitido pela contribuinte.
O despacho assinalou ainda que houve um valor de R$ 102.057,42, do valor original do
crédito, utilizado em compensações anteriores à transmissão do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito. Como o saldo negativo informado pelo contribuinte no
PER/DCOMP foi de R$ 155.361,30, restariam apenas R$ 53.303,88 para as
compensações pretendidas.
A contribuinte alega, em síntese, que:
1) Solicitou a compensação de saldo negativo de IRPJ, que teria sido parcialmente
homologado por insuficiência de créditos para compensar integralmente o pedido de
compensação.
2) No preenchimento do PER/DCOMP demonstrou o total das importâncias que teriam
gerado o saldo negativo pois, na composição do crédito, se faria necessário informar
todos os valores retidos, pagos e compensados.
3) A documentação que anexa comprovaria que não teriam sido compensados valores
superiores ao saldo negativo apurado no período de 01/01/2000 a 31/12/2000.
4) O saldo negativo compensado foi tão somente o valor do saldo apurado na linha 18
da Ficha 12A da DIPJ, conforme comprovado na documentação que anexa.
5) Bastaria observar na página 2 do PER/DCOMP que o valor original utilizado foi
exatamente o valor do saldo negativo disponível de R$ 53.303,88, ou seja, idêntico ao
valor do saldo negativo apurado na DIPJ.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.171 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.908538/2009-11

6) O crédito existe e, pena de privilegiar-se o enriquecimento sem causa do fisco, deve
ser deferida a compensação postulada.
A contribuinte requer que seja reformado o despacho decisório e homologado
integralmente o pedido de compensação realizado.
A DRJ/POA, através do Despacho no 176, de 08/02/13, encaminhou o processo em
diligência à unidade preparadora, tendo em vista que:
1) O direito creditório pleiteado para as compensações (R$ 155.362,30) difere do
existente e reconhecido no despacho decisório (R$ 53.303,88).
2) Foi indicado no despacho um valor de R$ 102.057,42 que já teria sido utilizado em
compensações anteriores à transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito.
3) O litígio teria ocorrido porque a contribuinte preencheu de forma equivocada os
quatro PER/DCOMP pleiteados, informando, em cada um deles, a linha “Crédito
Original na data de Transmissão” com valor idêntico à linha “Total de Crédito Original
Utilizado nesta DCOMP”, ou seja, houve um erro material no qual a contribuinte
entendeu que o primeiro campo deveria ser preenchido com o valor do direito creditório
necessário e suficiente para compensar os débitos do respectivo PER/DCOMP. Se esse
erro efetivamente tivesse ocorrido, isso acarretaria, no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, na informação de que houve uma utilização do crédito em
alguma compensação anterior, resultante da diferença entre a linha “Valor do Saldo
Negativo” e “Crédito Original na data de Transmissão”.
4) Até o mês de outubro de 2002, a contribuinte poderia realizar a compensação na
própria contabilidade, sem a obrigatoriedade de abertura de um processo específico para
esse fim e que, até outubro de 2003, a compensação poderia ser realizada por processo
em papel (não eletrônico).
5) Existem, consultando o sistema SCC (sistema SIEF/PERDCOMP/ ANÁLISE DO
CRÉDITO/SALDOS
NEGATIVOS/BATIMENTO),
3
processos
em
papel,
de
compensação, relacionados ao PER/DCOMP no 19188.84434.240308.1.7.02-4024, que
poderiam estar utilizando integralmente (ou em parte) o direito creditório objeto do
litígio.
Esses processos em papel não constam dos autos, como também não consta qualquer
outra alocação do valor de R$ 102.058,42, que a contribuinte ora pleiteia.
Na diligência foi solicitado que a unidade preparadora, no âmbito de sua competência
originária, se manifestasse quanto a liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado,
ou informasse o seu efetivo montante, se houvesse e fosse diferente desse valor.
Como resultado da diligência foi emitida, pela DRF/SCS, a Informação Fiscal
DRF/SCS/SAORT no 82, em 21/10/14, com as seguintes conclusões, em resumo:
1) O valor do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2000 é de R$
60.763,88.
2) Esse crédito não foi aproveitado em auto-compensações sob a égide da IN SRF no
21/97.
3) Esse crédito não foi objeto de pedido de restituições anteriores ou aproveitado em
compensações realizadas mediante formulários em papel.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.171 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.908538/2009-11

O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência em 06/11/14 (fl. 625) e dela
apresentou manifestação em 04/12/14 (fls. 721 a 820), onde busca novamente
comprovar o seu direito creditório, anexando comprovantes e planilhas.
A DRF/SCS atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade do
contribuinte (fl. 179).
Esta 5a turma de julgamento da DRJ/POA, através do Acórdão no 10- 53.858, de
12/02/15, julgou pelo reconhecimento parcial do direito creditório em litígio no valor de
R$ 7460,00 para complementar as compensações pleiteadas até este limite.
Porém, por um lapso manifesto, não foi considerada a decadência presente nos pedidos
de compensação formalizados nos PER/DCOMP de números 01785.64610.
180906.1.3.02-8010, 35783.06114.180906.1.3.02-0742, 16924.71703.180906.1.3.02-
1086, todos realizados em 18/09/06, visto já decorridos mais de 5 anos do direito
creditório (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000). Daí a necessidade da
emissão deste novo acórdão”.
Nesse contexto, foi proferido o Acórdão n.o 10-53.915, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Deve ser retificada a inexatidão material, decorrente de lapso manifesto, constante de
Acórdão anteriormente proferido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAR DCOMP.
O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde
que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório limita-se ao montante do saldo negativo
comprovado e do valor em litígio.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
Intimado, o Recorrente apresentou recurso voluntário, sustentando, em síntese,
que (i) devido a peculiaridades do setor, é comum que as cooperativas operadoras de planos de
saúde apurem, no encerramento do exercício, valor menor de imposto de renda do que as
parcelas pagas e compensadas nos primeiros meses do ano; (ii) no período em discussão, as
instruções de preenchimento das DIPJ não eram claras, o que exigia muitas retificações das
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.171 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.908538/2009-11

declarações; (iii) a análise isolada dos fatos dificulta a compreensão devido às compensações de
valores de imposto que posteriormente deixaram de existir; (iv) elaborou planilhas contendo os
dados consolidados, pois entende que a análise dos valores acumulados é a melhor maneira de
demonstrarmos a real existência do crédito tributário; (v) juntou aos autos cópias dos extratos
relativa as retenções de IRRF; (vi) demonstrou no preenchimento do PER/DECOMP o total das
importâncias que fizeram gerar o saldo negativo; e (vii) em momento algum foi compensado
valores superiores ao saldo negativo do imposto de renda apurado no ano-calendário de 2000.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Relator.
I – ADMISSIBILIDADE
UNIMED
COOP
SERV
SAUDE
VALES
TAQUARI
E RIO PARDO LTDA foi intimado do acórdão recorrido por carta em 20.03.2015 e interpôs o
recurso voluntário ora analisado em 22.04.2015. Tendo em vista que 20.03.2015 foi uma sexta-
feira, o para interposição do referido recurso começou a fluir em 23.03.2015, nos termos do art.
5o do Decreto no 70.235/1972. Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário ora analisado.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.

II – MÉRITO
Como se extrai das cópias dos autos, em seu recurso voluntário, o Recorrente se
limitou a repisar os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade (fl. 3), bem
como a reapresentar as planilhas contidas na manifestação sobre a diligência, (fl. 721), na qual
apura o “saldo negativo acumulado”, de 1998 a 2006, de forma que o saldo negativo apurado em
um ano é automaticamente acrescido ao crédito do período seguinte.
Tais argumentos e documentos foram devidamente enfrentados no acórdão da
DRJ, e, por concordar com seus fundamentos e diante da prerrogativa do art. 57, §3o, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 343/2015, proponho a adoção e
confirmação da referida decisão, nos termos abaixo:
“A contribuinte afirma que o saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2000 foi de
R$ 155.362,30, conforme sua manifestação de inconformidade (fl. 4), planilha anexa (fl.
51) e linha 18 da ficha 12A da DIPJ/2001 (ano-calendário 2000) (fl. 125).
A contribuinte diz que, no preenchimento do PER/DCOMP com demonstrativo do
crédito (PER/DCOMP no 19188.84434.240308.1.7.02-4024), informou o total das
importâncias que teriam gerado o saldo negativo pois, na composição do crédito, se
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.171 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.908538/2009-11

faria necessário informar todos os valores retidos, pagos e compensados. A contribuinte
informou o valor de R$ 155.362,30 de IRPJ retido na fonte (fl. 56) e R$ 145.060,05 de
estimativas do ano-calendário 2000 compensadas com saldo de períodos anteriores (fl.
57).
A diligência apurou, entretanto, que o contribuinte possuía R$ 171.174,98 de IRRF e R$
34.648,95 de estimativas mensais compensadas com IRRF, totalizando R$ 205.823,93
de IRRF.
Intimado na diligência a comprovar o valor de R$ 145.060,05 que alegava ter
compensado com saldo negativo de anos anteriores limitou-se a declarar que “o registro
da compensação do IRPJ somente se dava no final do exercício, quando era apurado o
saldo final do imposto devido, se devido”, conforme consta no relatório de informação
fiscal da diligência (fl. 620). Aduz ainda a fiscalização, no âmbito da diligência (fl.
620):
19. Ao analisarmos os registros contábeis efetuados no Diário e no Razão, no
ano-calendário 2000, constatamos que, de fato, apenas no dia 31 de dezembro
de 2000 foram efetuados lançamentos referentes a compensação de IRPJ (fls.
93 e 95). Além do mais, essa compensação foi realizada mediante dedução de
IRRF, não com saldos negativos de anos anteriores, e limitou-se ao valor do
imposto devido apurado no encerramento do respectivo exercício (R$
145.060,05). Ou seja, não constam, na escrituração apresentada, registros
contábeis que representem compensações de estimativas de IRPJ do ano-
calendário 2000 com saldos negativos de anos anteriores.
20. Dessa forma, concluímos que, no ano-calendário 2000, o IRPJ apurado
mensalmente com base em balanço de suspensão ou redução não foi
compensado com saldos negativos de IRPJ de anos anteriores, mas, sim,
submetido a deduções de IRRF conforme informado na DIPJ (fls. 184/187). O
montante total do IRRF deduzido na DIPJ, para fins de apuração de saldo
negativo, foi de R$ 300.422,35 (Ficha 12A – “Cálculo do Imposto de renda
sobre o Lucro Real”, fls. 188).
O saldo negativo apurado pela fiscalização, no âmbito da diligência, é de R$ 60.763,88,
composto da seguinte forma (em comparação com o originalmente informado pela
contribuinte na sua DIPJ/2001 (ano-calendário 2000):

O direito creditório já concedido ao contribuinte pelo despacho decisório, e que
permitiu a compensação parcial do débito constante do PER/DCOMP no
19188.84434.240308.1.7.02-4024, foi no valor originário de R$ 53.303,88 (fls. 50 e 65).
Logo, o contribuinte possuiria ainda um direito creditório adicional de R$ 7.460,00
disponível para as compensações pretendidas.
Em sua manifestação sobre a diligência, o contribuinte não aponta especificamente qual
a sua discordância com relação aos valores apurados pela DRF/SCS.
Além disso, as planilhas elaboradas pelo contribuinte (fls. 722 a 726) referem-se a
valores acumulados de saldos negativos anuais. As declarações de compensação que
utilizam saldo negativo como direito creditório devem sempre indicar o ano-calendário
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.171 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.908538/2009-11

a que se referem (período de apuração de janeiro a dezembro) e não um valor de saldo
negativo “acumulado” de anos anteriores. Não há amparo legal para esse tipo de
aproveitamento do saldo negativo.
Ademais, a planilha apresentada pela contribuinte (fl. 722) aponta um IRPJ de R$
145.060,05 e IRRF de R$ 155.362,30, em “dez/00” o que resultaria num saldo negativo
de R$ 10.302,25 no ano-calendário de 2000, portanto em montante bem inferior ao
saldo negativo apurado na diligência (R$ 60.763,88).
O resultado da diligência é claro nas conclusões apontadas no seu relatório e nas razões
que o embasaram, as quais me filio neste voto para confirmar o saldo negativo de R$
60.763,88 no ano-calendário de 2000.
Entretanto, os pedidos de compensação formalizados nos PER/DCOMP de números
01785.64610.180906.1.3.02-8010, 35783.06114.180906.1.3.02-0742 e 16924.71703.
180906.1.3.02-1086, todos realizados em 18/09/06, encontram-se fulminados pelo
instituto da decadência, visto já transcorridos mais de 5 anos do direito creditório (saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000) e não haver pedido de restituição efetuada
nesse prazo legal. Essa determinação estava contida no § 10 do art. 26 da Instrução
Normativa no 600/05, vigente na época desses pedidos de compensação e atualmente
constante no art. 41 da Instrução Normativa no 1.300/12”.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic

Fl. 869
DF CARF MF
Original